Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703252-50.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS, MS CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA - ME RECORRIDO: ELI RAMIRO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO PELO ADVOGADO DOS VALORES RECEBIDOS EM NOME DO CLIENTE. DEVER DE RESTITUIR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não configura novação o recebimento pelo cliente de cheques emitidos pelo advogado para ressarcir os valores que indevidamente se apropriou no processo. 2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não proporcional, as verbas decorrentes da sucumbência serem redistribuídas entre as partes. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 360, inciso I, do Código Civil, e 373, incisos I e II, e 561, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a responsabilização no caso concreto, pois comprovaram, “com esteio na farta prova documental produzida nos autos” (id13895424, pág.4), a ocorrência de novação, com a renegociação dos termos do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com referência ao repasse das importâncias por ele levantadas. Asseveram, assim, que houve má distribuição do ônus da prova, além de aplicação incorreta do instituto da novação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 360, inciso I, do Código Civil, e 373, incisos I e II, e 561, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que “Não configura novação o recebimento pelo cliente de cheques emitidos pelo advogado para ressarcir os valores que indevidamente se apropriou no processo.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012